Tribunal: TCU
Processo: 021.729/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1805/2024-TCU-Plenário, TC 015.583/2021-0, em razão de utilização de recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, no Município de Alto Longá/PI

Inteiro teor:
Acórdão 6989/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: considerar revéis o Município de Alto Longá/PI e o responsável Henrique Cesar Saraiva de Area Leão Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Alto Longá/PI efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/07/2018 129.990,50 dar ciência ao Município de Alto Longá/PI que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Alto Longá/PI e ao responsável Henrique Cesar Saraiva de Area Leão Costa, para ciência. 1. Processo TC- Processo 021.729/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Henrique Cesar Saraiva de Area Leao Costa (XXX.503.823-XX); Prefeitura Municipal de Alto Longá - PI (06.554.323/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Longá - PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.